Tribunal: TJBA
Processo: 8081595-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8081595-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: ROMILSON DA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ROMILSON DA SILVA, condenado à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio (CP, art. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, I, c/c art. 14, II). A condenação, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paulo Afonso/BA, transitou em julgado após o não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade. A postulação revisional está fundamentada na alegação de que a sentença condenatória violou texto expresso de lei penal (CPP, art. 621, I), especificamente o art. 59 do Código Penal, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal com base em fundamentação considerada genérica e abstrata, relativamente às circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime. II. Questão em discussão. A questão central consiste em verificar se a dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, contém vício de ilegalidade manifesto que justifique a excepcional intervenção por meio da revisão criminal, notadamente se a valoração das circunstâncias judiciais pelo juízo de origem configurou violação ao art. 59 do Código Penal. III. Razões de decidir. A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva-negativa, cuja finalidade consiste em corrigir erros judiciários graves e taxativamente previstos em lei, não se prestando como um sucedâneo recursal para reexaminar matérias que deveriam ter sido arguidas em apelação, cujo prazo o requerente deixou transcorrer in albis. O não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade (ID 96762305) tornou a matéria preclusa, não sendo a revisão criminal a via adequada para rediscutir o mérito da dosimetria da pena como se fosse uma segunda instância de apelação. A reanálise da dosimetria penal em sede de revisão criminal é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando se constata uma ilegalidade flagrante, teratológica ou uma patente contrariedade ao texto da lei, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte com a valoração discricionária, mas fundamentada, das circunstâncias judiciais. A sentença condenatória (ID 96762306) fundamentou concretamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, extraindo elementos do próprio acervo probatório dos autos, como depoimentos testemunhais que indicaram a premeditação (culpabilidade), o comportamento agressivo e o abuso de álcool (conduta social), a frieza e o controle sobre a vítima (personalidade), audácia de agir em via pública (circunstâncias do crime) e o desamparo material e emocional dos filhos menores (consequências do crime). Tais fundamentos não constituem ilegalidade manifesta, mas exercício da discricionariedade vinculada do julgador. A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa é critério consolidado na jurisprudência e não representa, por si só, violação à lei, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração diversa. No caso, o juízo de origem utilizou patamar de aumento que se mostra proporcional e fundamentado, não havendo que se falar em erro de cálculo ou desproporcionalidade manifesta. IV. Dispositivo e tese. Pedido conhecido e julgado improcedente. Tese(s) de julgamento: “A revisão criminal não se presta como sucedâneo recursal para reparar a perda do prazo da apelação, sendo via inadequada para o mero reexame de teses que poderiam ter sido arguidas no recurso apropriado.” “A reanálise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não bastando o simples inconformismo do requerente com a valoração das circunstâncias judiciais feita pelo juízo sentenciante com base em elementos concretos dos autos.” “A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime, quando amparada em elementos fáticos extraídos do processo, como depoimentos testemunhais e o impacto do delito na vida familiar da vítima, insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador e não configura violação manifesta ao art. 59 do Código Penal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8081595-93.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente ROMILSON DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator